Tribunal: TJDFT
Processo: 0739348-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739348-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cornélio José de Santiago Filho opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 65240256, pela qual foi indeferida a petição inicial e extinto o feito sem resolução do mérito o mandado de segurança. Esta a decisão: “Pelo despacho de ID 64199843, foi determinado ao impetrante emendar a petição inicial nos termos abaixo especificados, sob pena de indeferimento: “Intime-se o impetrante para emendar a petição inicial no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que sejam sanado os seguinte vícios, sob pena de indeferimento: a) qualificação completa das autoridades impetradas; b) identificação precisa do ato de autoridade tido por ilegal, o qual deve ser juntado de modo individual aos autos virtuais; c) apresentação de declaração de imposto de renda e dos extratos bancários das contas-correntes dos últimos três meses para o fim de comprovar a hipossuficiência financeira alegada e d) adequação do pedido, uma vez que mandado de segurança não é meio hábil para a reforma de sentença, tampouco para afastar condenação por litigância de má-fé.” (ID 64199843). O impetrante responde à ordem de emenda da petição inicial da seguinte forma: “À MERITÍSSIMA SENHORA DRA. DESEMBARGADORA MARIA IVATONIA É PRECISO BOM SENSO NESTE CASO , SENÃO VEJAMOS : O IMPETRANTE, VEM COM BASE NA LEI LGPD , INFORMAR, QUE NÃO AUTORIZA, SEUS DADOS, FIGURANDO NO PRESENTE PROCESSO , CONFORME REZA O DESPACHO ABAIXO : REZA O DESPACHO ABAIXO QUE : D E S P A C H O Intime-se o impetrante para emendar a petição inicial no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que sejam sanado os seguinte vícios, sob pena de indeferimento: a) qualificação completa das autoridades impetradas; b) identificação precisa do ato de autoridade tido por ilegal, o qual deve ser juntado de modo individual aos autos virtuais; c) apresentação de declaração de imposto de renda e dos extratos bancários das contas-correntes dos últimos três meses para o fim de comprovar a hipossuficiência financeira alegada e d) adequação do pedido, uma vez que mandado de segurança não é meio hábil para a reforma de sentença, tampouco para afastar condenação por litigância de má-fé." VOSSA EXCELÊNCIA EXIGE , EM AFRONTA A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS , LGPD, QUE REZA, QUE NÃO É OBRIGADO O AUTOR ,IMPETRANTE , AUTORIZAR A DIVULGAÇÃO E SEUS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS E PESSOAIS , SUA INTIMIDADE , SEU SIGILO BANCÁRIO , NESTE FEITO, POIS, ISTO, DIGO, A DECISÃO ACIMA , O DESPACHO, AFRONTA AO QUE REZA A LGPD E VOSSA EXCELÊNCIA , UMA MAGISTRADA, TEM QUE DAR EXEMPLO , E, TEM O O DEVER DE CONHECER E APLICAR CORRETAMENTE A LEI BRASILEIRA . LOGO, REQUER O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, EM OBEDIÊNCIA AO: ART. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 DO CPC E ART. 319 DO CPC, AO ART. 98, 99 DO CPC, Á LGPD, E, POR QUE O M.S. AJUIZADO É PARA ESTANCAR ATO JUDICIAL EIVADO DE ABUSO DE PODER ,POR PARTE DE MAGISTRADOS, QUE JULGAM CONTRA A LEI , CONTRA O QUE REZA O CDC , PREJUDICANDO UM CONSUMIDOR EM JUÍZO E QUE ESTÃO PERSEGUINDO O AUTOR . REQUER O AUTOR , A CONCESSÃO DE UMA LIMINAR, PARA DESBLOQUEAR VALORES EM DINHEIRO PENHORADOS EM 100% , PELOS IMPETRADOS , ILICITAMENTE , E , PARA DESBLOQUEAR DO RENAJUD , SEU VEICULO, ÚNICO QUE POSSUI, ANO 2013, VEÍCULO VELHO, QUE USA PARA GANHAR "O PÃO DE CADA DIA" . NESTES TERMOS REQUER DEFERIMENTO E PROVIMENTO AO RECURSO , POIS , A DECISÃO CONTÉM OBSCURIDADES GRAVES , QUE AFRONTAM A LEI . NESTES TERMOS , REQUER DEFERIMENTO . BRASÍLIA , 12 DE OUTUBRO DE 2024 . ______________________________ CORNÉLIO JOSÉ ADVOGADO CONSUMIDOR EM JUIZO” (ID 65116355, grifos no original). Ante o não atendimento da ordem de emeda da petição inicial no prazo assinalado, o seu indeferimento é medida que se impõe, nos termos do definido pelo parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil e pelo artigo 10 da Lei 12016. Ademais, como o impetrante não demonstrou hipossuficiência financeira, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil e do artigo 10 da Lei 12016. Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais. Intime-se o impetrante. Intime-se a Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.” (ID 65240256). Em suas razões (ID 65392315, o embargante alegou: “CORNÉLIO JOSÉ, EXECUTADO, IMPETRANTE , ADVOGADO , SERVIDOR PÚBLICO, PROFESSOR, vem muito respeitosamente, também como CIDADÃO BRASILEIRO, AJUIZAR O COMPETENTE RECURSO , OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , para retirar omissões, obscuridades do julgado, e, vem requerer, muito respeitosamente, vem com os cumprimentos de estilo, com fulcro no ART. 833, INCISO V, DO CPC , requerer A CONCESSÃO DA SEGURANÇA OU DE LMINAR PARA o DESBLOQUEIO E A DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO SEU VEÍCULO , marca Duster, placas... , pelos seguintes motivos : O carro penhorado, é o único veículo do executado, é o instrumento de trabalho do advogado, e, também , do executado, como professor, pois, este precisa do carro para dar suas aulas , prestar o expediente , nas escolas públicas do DF, que é bastante exigente, são três turnos, manhã, tarde e noite, a semana inteira, de 07:00 horas até ás 23: 00, tudo, para ganhar “o pão de cada dia”, para não deixar seus alunos carentes , sem aulas e sem uma educação pública de qualidade , o executado, não é só advogado, é professor, e precisa se deslocar , 6 vezes por dia , para ir e vir da escola ,para casa ,e, de casa para escola, pois, precisa, ir á escola, para dar aulas, precisa retornar , para se alimentar , precisa ir novamente, para o segundo turno, precisa voltar, para se alimentar , precisa ir de novo, para o terceiro tuno, noturno . Como se vê , o carro é instrumento indispensável para a sobrevivência e dignidade do executado , logo, requer o desbloqueio da penhora , e, a permissão para o executado se deslocar no carro ,e, requer prazo para pagar a dívida , assim como já foi feita a proposta em petição anterior . Além do mais, o executado, está adoecido, de depressão, com SÍNDROME DE BURNOUT, diabetes, com 53 anos de idade, e , necessita do carro , para não agravar seu estado de saúde , precisa do carro para se tratar , e, ir aos médicos ,e, psicólogos , logo, por questão de saúde , de humanidade, requer o desbloqueio do carro e a não realização da penhora . O carro é velho, seu valor no mercado não é alto, inservível para pagar a dívida, o executado não é rico, não recebe nada de honorários como advogado, e, caso seja penhorado, isto não resolverá a questão, essa penhora, será ruim para ambas as partes , pois, uma ficará sem o carro , não poderá pagar a dívida, e, a outra não receberá o valor que quer ,logo, é preciso razoabilidade e proporcionalidade na decisão, é preciso que este juízo, respeite a dignidade e a sobrevivência do executado, que é um ser humano , que apenas veio pedir seus direitos de consumidor contra o DETRAN-DF, que o destratou e falhou na prestação dos serviços ,o executado apenas veio requerer seus direitos como cidadão, que, foram negados ilicitamente pelo juízo , logo, não é um marginal, assim como quer o juízo, diante disso, o executado , ficará a pé ,sem dignidade , por que ,não tem como ter outro carro ,por que, o executado está com o nome restrito , nos órgãos de proteção ao crédito , o que o impossibilita de ter crédito , para comprar ou financiar um novo carro , podendo ter prejuízos no seu cargo público , já que não poderá ter um veículo de transporte, para honrar com o expediente , exigente, acima aludido . O mesmo, não pode nem vender o carro para pagar a dívida ,que lhe impõem, pois, o carro está bloqueado no RENAJUD , o que é uma medida nada razoável e desproporcional . Além do mais , o executado é consumidor em juízo e requer seus direitos consumeristas estampados no art. 6o e 51 do CDC –Código De Defesa Do Consumidor . Requer o executado a retirada da condenação de litigância de má fé ,pois , o executado como advogado , não pratica litigância de má fé, pois, o ESTATUTO DA OAB, reza que o advogado tem como norte , o melhor resultado ao seu cliente , e, suas palavras e manifestações, são invioláveis e constituem múnus público e serviço social e o mesmo diploma legal assevera que as autoridades e servidores do juízo devem o tratar com urbanidade e dar todo o apoio ao advogado no desempenho de sua função . Diante de tudo, estão comprovados , as presenças dos requisitos autorizadores da liminar , pois, estão presentes , o fumus boni iuris e o periculum in mora , e, estão presentes , a contradição ,a omissão e a obscuridade do julgado, que não se atentou para estes detalhes e fatos importantes , para uma melhor decisão, mais, razoável, mais proporcional e mais humana e democrática desta turma cível. Nestes termos , requer deferimento .” (ID 65392315, grifos no original). Ante a possibilidade de não conhecimento dos embargos de declaração por violação do princípio da dialeticidade, determinada abertura de vista ao embargante para se manifestar (ID 65424098). Esta a sua manifestação: “Diante do despacho,DE VOSSA EXCELÊNCIA, abaixo, colamos O print,DA TELA DESTE FEITO, QUE PROVA A DIALETICIDADE RECURSAL, O PRINT , QUE MOSTRA , QUE ESTAMOS REQUERENDO A ESTE JUÍZO , A NULIDADE DA PENHORA E DO BLOQUEIO DO VEÍCULO, DO IMPETRANTE , BLOQUEADO NO RENAJUD , DE FORMA ILEGAL E ILEGÍTIMA, PELOS IMPETRADOS , SEGUE ABAIXO , AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO :” (ID 65600513). A Procuradoria de Justiça afirmou não haver interesse quanto ao feito (ID 66090605). É o relatório. Passo a decidir. A parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil autoriza ao relator não conhecer de recurso no qual não tenham sido impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, isto é, que não tenha observado o princípio da dialeticidade recursal. No caso dos autos, a decisão recorrida, cuja integração se busca por meio dos embargos de declaração, é a prolatada no ID 65240256, pela qual a petição inicial foi indeferida e extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito. Em sua peça recursal de ID 65392315, o embargante não apresentou, argumentativamente, qualquer dos vícios constantes do artigo 1022 do Código de Processo Civil que legitima a oposição desse recurso de fundamentação vinculada; limitou-se a repisar argumentos referentes ao bloqueio de seu automóvel e à sua condenação por litigância de má-fé em outro feito. Referida fundamentação não satisfaz ao princípio da dialetiticade recursal, já que não se refere a qualquer ponto relativo ao que analisado e definido em sede da decisão embargada, do que decorre a necessária conclusão quanto a não satisfação de requisito formal ensejador de conhecimento do recurso manejado. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do embargos de declaração de ID 65392315. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora